Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702764-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 712359-68.2020.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, deferiu o pedido do terceiro interessado arrematante do imóvel, nos seguintes termos (ID 183642841, de origem): “O imóvel penhorado nos autos foi arrematado, constando o depósito no ID 167070339. Já houve o transcurso do prazo para embargos à arrematação, conforme certificado nos autos. Expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse a favor do arrematante, providenciando-se o pagamento do Sr. Leiloeiro via alvará, se for o caso. Por fim, intime-se o credor para apresentar planilha do débito, atualizada até a data do depósito, em 5 dias. Intimem-se”. Em suas razões (ID 47449405), o agravante postula, inicialmente, a gratuidade de justiça. Após, narra que a área em questão se refere à zona urbana de uso controlado I, suspostamente não inserida em área de regularização, estando em unidade de conservação ambiental APA do Lago do Planalto Central, sendo terra pública de propriedade da TERRACAP. Nesse quadro “requer seja deferido a retirada do imóvel do leilão e a retirada da penhora possessória por se tratar de bem em área de preservação ambiental. Uma vez que terceiro adquirente estará dificultando o cumprimento das sanções tomadas pelo estado para preservação do meio ambiente, viola o Princípio de preservação ambiental, previsto no artigo 225, inciso III, da Constituição Federal e mais, o Ordenamento Jurídico Brasileiro impõe parâmetros rigorosos para preservação do ecossistema e a integridade do meio ambiente para assegurar sua integridade”. (ID 55250889 - Pág. 8) Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem. É o relatório. Decido. Tendo em vista a tutela de urgência reclamada, permito-me a sua imediata apreciação, sem prejuízo da posterior ordem de comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça então requerida, já que o recurso não está acompanhado do seu respectivo preparo. Vejamos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O agravante pretende “seja deferido a retirada do imóvel do leilão e a retirada da penhora possessória por se tratar de bem em área de preservação ambiental. Uma vez que terceiro adquirente estará dificultando o cumprimento das sanções tomadas pelo estado para preservação do meio ambiente, viola o Princípio de preservação ambiental, previsto no artigo 225, inciso III, da Constituição Federal e mais, o Ordenamento Jurídico Brasileiro impõe parâmetros rigorosos para preservação do ecossistema e a integridade do meio ambiente para assegurar sua integridade”. (ID 55250889 - Pág. 8) Há de se registrar, por oportuno, que, em uma primeira análise, constata-se que o imóvel já fora arrematado em leilão realizado em 27/07/2023 (ID 167070331, de origem), com o depósito do valor no ID 167070339; e, como esclareceu Sua Excelência a quo: “Já houve o transcurso do prazo para embargos à arrematação, conforme certificado nos autos”. Ademais, fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria referente à natureza do bem demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Tenho, portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Na oportunidade, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante comprove os requisitos da gratuidade de justiça, devendo carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, que permitam aferir a sua real movimentação, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator